Tribunal: TJMT
Processo: 1003301-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003301-23.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL
PACIENTE: DJOSEMAR GIRARDI
VISTOS,
Recebido no plantão judiciário em 28/02/2021, às 17h54.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DJOSEMAR GIRARDI, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].
Assevera que o paciente labora como motorista de aplicativo e “possui vínculos familiares nesta comarca”, não se encontrando presentes os requisitos autorizadores para a decretação da medida extrema.
Aduz que a decisão vergastada padece de fundamentação concreta, pois a liberdade de DJOSEMAR não representa risco à garantia da ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.
Verbera que o paciente é portador de “calculose renal, ou seja, problemas renais, onde requer certos cuidados com a alimentação e o uso de remédios diariamente, caracterizando-se, assim, grupo de risco à COVID-19”.
Pede a concessão liminar da ordem, para que seja posto em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da preventiva por prisão domiciliar.
É o breve relato.
DECIDO.
De proêmio, observo que a impetrante não cuidou de instruir esta ação mandamental com as cópias necessárias à apreciação dos pedidos que formulou.
No entanto, os autos de origem – APFD 1003098-32.2021.8.11.0042 tramitam por meio eletrônico, no sistema PJE, de modo que pude ter acesso à integralidade deles.
No Auto de Prisão em Flagrante consta o seguinte:
“Trata-se de ocorrência em que policiais militares detiveram por tráfico de drogas o nacional DJOSEMAR GIRARDI. Em síntese, policiais militares da ROTAM comando durante patrulhamento na região do bairro Três Barras, receberam informações de que na praça do bairro teriam pessoas fazendo uso e vendendo droga. A equipe se deslocou até a praça e lá abordaram o conduzido DJOSEMAR, o qual estava em um veículo Gol Branco, placa OBL-9952. No porta-malas do carro havia 71 (setenta e uma) barras de um quilo cada de maconha. Diante da situação os militares deram voz de prisão ao conduzido e apreenderam o veículo utilizado para a prática do crime.” [destaquei].
O 2o Tenente PM, CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS, declarou na fase inquisitiva:
“QUE está de plantão nesta data como comandante da equipe Rotam/Comando; Que hoje, por volta das 19:00 horas, obteve a informação de populares que não quiseram serem identificados, que na praça do Bairro Três Barras, teria indivíduos envolvidos em situação de uso e tráfico de drogas; Que decidiu deslocar a equipe até o local indicado para verificar a situação; Que assim que chegaram identificaram alguns indivíduos cuja a situação na hora sugeria que poderiam ser os delatados pelos populares; Que nisso entendeu adequado fazer uma abordagem, pois tem conhecimento que o local é ponto de uso de droga; Que nas buscas pessoais nada foi localizado com os indivíduos, todavia, foi verificado que alguns dos suspeitos estavam com veículos nas proximidades e nisso entendeu adequado fazer busca veicular também; Que um dos veículos, um gol branco, estava com o motorista dentro, tendo motorista demonstrado nervosismo; Que deu ordem de abordagem ao homem, ora conduzido Djosemar Girardi, tendo ele saído do carro e foi feita busca pessoal; Que nada em seu corpo foi localizado, no entanto, durante busca no veículo em que ele estava, foi encontrado 71 tabletes, de aproximadamente um quilo cada, de droga aparentando ser maconha; Que entrevistou o conduzido e ele disse que apenas estava fazendo um corre para as pessoas de Rangel e Vinícius; Que o corre seria entregar a um terceiro no Bairro Três Barras, a princípio ele iria encontrar o terceiro na praça onde foi preso; Que a equipe realizou diligências com intuito de localizar os outros indivíduos (Rangel e Vinícius) contudo não localizaram nenhum dos dois; Que deus voz de prisão ao conduzido, apreendendo também o veículo gol de cor branca e placa OBL-9952, uma vez que entende que o conduzido usa o veículo para carregar droga; Que obteve a informação junto a outros colegas policiais que esse Vinicius, indicado pelo conduzido, é traficando pesado na região do Santa Inês”.
Interrogado pela autoridade policial, DJOSEMAR respondeu:
“ QUE relata por livre e espontânea vontade sobre os fatos em tela; Que o interrogado trabalha com o aplicativo UBER; QUE o veículo que estava hoje de placa VW OBL-9952 é de propriedade de sua irmã CENARA, a qual é ciente do seu uso; QUE perguntado para o interrogado sobre a droga apreendida em seu veículo, o mesmo respondeu que pegou a droga com um rapaz na localização da Av. dos Trabalhadores, mas não sabe dizer o endereço preciso; QUE chegando ao local um homem saiu da residência onde começou a colocar dentro do veículo vários pacotes de entorpecentes no porta-malas; QUE o rapaz pediu que o interrogado fosse até a praça do bairro três barras (não sabendo informar o nome da praça) e que outra pessoa iria entrar em contato com ele por telefone para que entregasse os entorpecentes; QUE chegando ao local para a entrega, uma viatura da ROTAM parou ao lado do veículo e deu ordem para que o interrogado descesse para vistoriar; QUE os policias encontraram os entorpecentes em seu veículo naquele momento, estava no porta-malas; QUE o declarante alega que somente estava fazendo uma entrega e que não tem nenhum envolvimento com as pessoas que lhe passaram as drogas ilícitas; QUE perguntado para o interrogado quem seria a pessoa que lhe ofereceu o serviço de levar as drogas o mesmo respondeu que conheceu um homem em um bar e perguntou se ele faria esse tipo de serviço; QUE logo recebeu a ligação para transportar a droga, mas não sabe informar quem seria; QUE após a revista dos policias onde encontram as drogas foi conduzido para esta central de flagrantes; Que não lembra de ter dado nenhum nome chamado Vinicius aos policias, deu apena o nome Daniel, nome que está salvo em seu celular; Que questionado onde está o aparelho celular marca SAMSUNG A30, disse que os policiais militares apreenderam, estava desbloqueado”.
Ao responder o “Formulário de identificação de fatores de risco para a COVID-19”, DJOSEMAR respondeu o seguinte:
“2.1. Situação de saúde.
2.1.1. Você possui alguma doença crônica (ex. diabetes, doenças renais), imunosupressora (ex. HIV/AIDS, lúpus), respiratória (ex. asma e tuberculose) ou outras doenças graves (como hepatites virais e tuberculose)?
Sim ( ) Não (X)
[...]
2.1.3. Faz tratamento ou usa medicação?
Sim ( ) Não (X)”
Registro, ainda, que o paciente respondeu negativamente para todos os possíveis sintomas para a COVID-19 [item 3 do doc. digital ID. 49869656 dos autos de origem].
O Laudo Pericial no 3.14.2021.73439-01 atestou que as 71 [setenta e uma] barras de maconha que DJOSEMAR transportava em seu automóvel apresentaram massa bruta de 69,670kg [sessenta e nove quilos, seiscentos e setenta gramas] e o teste foi positivo para Cannabis sativa L [maconha].
Antes de ser submetido à audiência de custódia, passou pelo “Plano Individualizado de Acolhimento Psicossocial – PIA” e, mais uma vez, informou à Assistente Social que o atendeu que não é portador de nenhuma doença grave, tampouco faz uso de medicamentos [ID 49892460 – autos de origem].
Após prévia manifestação do Ministério Público, que pugnou pela homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva do flagranteado, e da sua advogada constituída, que pediu a concessão da liberdade provisória dele, com a imposição de cautelares diversas, foi prolatada a decisão atacada, verbis:
“[...] Consta nos autos, que durante o patrulhamento da Polícia Militar, na região do bairro Três Barras, nesta capital, os Policias Militares receberam informações de que na praça do bairro teriam pessoas fazendo uso e vendendo droga. A equipe se deslocou até a praça e lá abordaram o conduzido Djosemar, o qual estava em um veículo Gol Branco, placa OBL-9952. No porta-malas do carro HAVIA 71 (SETENTA E UMA) BARRAS DE UM QUILO CADA DE MACONHA.
E do exame desse Auto de Prisão em Flagrante, concluo que a prisão obedeceu às circunstâncias do artigo 302, bem como foram cumpridos os requisitos formais do artigo 304 e seguintes, todos do CPP, razão pela qual não há motivos para seu relaxamento.
HOMOLOGO, portanto, o APF “sub examen”, em sintonia com o parecer ministerial.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.
Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria chegam-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DJOSEMAR GIRARDI com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inc I e II, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.
Após, distribua-se ao juízo competente.”
Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que a gravidade concreta da conduta do paciente, que autoriza a sua prisão para garantia da ordem pública, embora de forma concisa, está fundamentada na grande quantidade de droga apreendida em seu automóvel – quase 70kg [setenta quilos] de maconha.
Logo, estão devidamente demonstrados os requisitos e motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.
Colho da jurisprudência:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento" (RHC n. 121.750/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/2014, grifei).
[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (71,992g de maconha e 21,941g de cocaína - fls. 42/44), além da significante quantia em dinheiro apreendida (R$ 1.700,00), confessadamente obtida por meio da venda ilegal de entorpecente. Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar em existência de flagrante ilegalidade. [...] (RHC 80.706/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).
[...] 2. A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. No caso dos autos, com o paciente foram apreendidas 190 petecas de cocaína, pesando, no total, 55,4 gramas, o que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 341.934/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/03/2016).
Por fim, as medidas cautelares alternativas apresentam-se inaplicáveis quando pertinente a segregação preventiva para a garantia da ordem pública.
Adoto julgado do STJ:
“Inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes aos fins que a preventiva visa alcançar no caso concreto [...].” (HC no 276.241/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.10.2013)
Os predicados pessoais favoráveis, por seu turno, são insuficientes para autorizar a revogação da segregação cautelar, como já decidiu este Sodalício em inúmeras oportunidades, verbis:
[...] Os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. (HC 145574/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018).
Quando presentes seus pressupostos legais, os predicados favoráveis exibidos pelo paciente não tem o condão de afastar a conveniência da prisão preventiva. (HC 112325/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).
Por derradeiro, no que pertine à alegação de que o paciente integra cumpro de risco, por ser portador de “calculose renal”, observo, pelo relatório ultrassonográfico acostado, datado de 03/01/2021, que ele é portador de “cálculos calicinais não obstrutivos bilaterais, medindo até 0,7cm à direita e 0,6cm à esquerda”.
Na mesma data, foi aviada receita, indicando o uso oral de TORAGESIC [“tomar uma cápsula a cada 12/12 hrs se dor”] e TANSULISINA [“tomar uma cápsula ao dia, por cinco dias”], o que autoriza concluir que ele não se encontra em tratamento, não faz uso de medicação de uso contínuo, e ainda, que não é portador de doença renal crônica, que o inclua no grupo de risco para a COVID-19.
Ademais, DJOSEMAR, por duas vezes – quando foi preso e antes da audiência de custódia – afirmou que não é portador de doença grave, e que não toma medicamentos.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Ao término do plantão judiciário, distribua-se, na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, domingo, 28 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.